Tribunal: TJBA
Processo: 8003159-72.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003159-72.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIO BORGES MEDEIROS Advogado(s): APELADO: SEM PARTE ADVERSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E DA FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. SEGURO DPVAT. MENOR INCAPAZ. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE ESPECÍFICA E URGENTE. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores de seguro DPVAT por menor incapaz, representada por seu avô paterno e guardião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para autorizar a expedição de alvará judicial para levantamento de valores de seguro DPVAT pertencentes a incapaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberação de valores pertencentes a incapazes constitui matéria que exige especial cautela do Poder Judiciário, tendo em vista o princípio da proteção integral e o melhor interesse do menor, devendo observar os arts. 1.753 e 1.754 do Código Civil. 4. A expedição de alvará judicial para levantamento de valores por menores incapazes não pode ser deferida mediante mera alegação genérica de necessidade de recursos para subsistência, sendo imprescindível a demonstração concreta e específica da urgência e da destinação dos valores pleiteados. 5. O art. 1º, §1º, da Lei nº 6.858/80 estabelece que as quotas atribuídas a menores só serão disponíveis antes da maioridade mediante autorização judicial para aquisição de imóvel residencial ou para "dispêndio necessário" à subsistência e educação, pressupondo demonstração específica da necessidade. 6. No caso concreto, a menor já é beneficiária de pensão por morte no valor de um salário mínimo, não havendo demonstração de necessidade específica e urgente que justifique a liberação antecipada dos valores do seguro DPVAT. 7. A preservação do patrimônio do incapaz constitui princípio fundamental que deve nortear as decisões judiciais, evitando-se a liberação indiscriminada de valores que possa comprometer o futuro financeiro do menor. 8. A mera condição de responsável legal da menor e a alegação genérica de que os recursos serão destinados à sua subsistência não constituem fundamento suficiente para a expedição do alvará pretendido. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.753 e 1.754; Lei 6.858/80, art. 1º, §1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80035283920238050080, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJ-BA, APL nº 80011851120188050027, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer; TJ-MG, AI nº 10000222204026001, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 23942248020248260000, Rel. Des. Salles Rossi; TJ-DF, nº 07436409420208070016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003159-72.2022.8.05.0244, em que figura como apelante MARIO BORGES MEDEIROS e sem parte adversa (apelado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04